Tribunal: TJSP
Processo: 1004611-44.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato Verbal – Aquisição de Imóvel – Autor que entabulou com o réu contrato verbal designado como compra e venda de imóvel, comprometendo-se o réu, ainda, a construir uma casa no local – Ajuste inicial do valor de R$110.000,00, tendo o autor desembolsado sinal de R$10.000,00, em agosto de 2016 – Rescisão contratual procedida entre as partes na via extrajudicial, diante do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato Verbal – Aquisição de Imóvel – Autor que entabulou com o réu contrato verbal designado como compra e venda de imóvel, comprometendo-se o réu, ainda, a construir uma casa no local – Ajuste inicial do valor de R$110.000,00, tendo o autor desembolsado sinal de R$10.000,00, em agosto de 2016 – Rescisão contratual procedida entre as partes na via extrajudicial, diante do aumento do preço do imóvel, pelo réu, para R$200.000,00 – Pretensão do apelante em ser reembolsado do sinal que pagou, bem como ressarcido de danos morais que teria experimentado – Sentença de parcial procedência, com condenação do réu apenas à devolução do sinal – Insurgência do réu – Não acolhimento – Tendo o contrato celebrado entre as partes adotado a forma verbal, sem qualquer tipo de ajuste sobre arras penitenciais ou cláusula penal, nada é devido ao réu a esse título, já que tais institutos, para serem exigíveis, dependem de prévia pactuação entre os envolvidos, não podendo ser presumidos – Precedentes – Optando as partes por rescindir o contrato, devem ser estabelecidas ao status quo ante, o que impõe a devolução do sinal pago pelo autor – Perdas e danos alegadas pelo réu que não foram minimante comprovadas, o que apenas reforça a impertinência de retenção de qualquer valor em seu benefício – Art. 373, II do Código de Processo Civil – Litigância de má-fé imputada ao autor não configurada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.